Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PREGÃO. HABILITAÇÃO. REQUISITO. NÃO ATENDIDO. DESCLASSIFICAÇÃO.
I. O pregão, enquanto procedimento de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, deve ser conduzido em estrita conformidade com os preceitos constitucionais, com os princípios básicos de todo procedimento licitatório e com os princípios específicos dessa modalidade, como por exemplo, a oralidade, a celeridade, o justo preço, entre outros
II. A celeridade e a simplicidade do procedimento do Pregão não implica, todavia, na possibilidade de dispensa do cumprimento dos requisitos de idoneidade e de capacidade para executar o objeto licitado e, assim, atender satisfatoriamente a demanda pública apresentada.
III. Somente os estabelecimentos registrados e classificados conforme o Decreto no 9.013/2017 poderão realizar o comércio interestadual de produtos de origem animal
IV. Negou-se provimento ao recurso.